Tribunal: TCU
Processo: 009.470/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Acompanhamento do processo de relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos (VCP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas/SP), em que se analisam, nesta fase processual, as razões de justificativa apresentadas por Roberto José Silveira Honorato, na condição do Diretor-Presidente interino da Anac, em resposta à audiência determinada por meio do Despacho de 2/6/2025 (peça 356), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Roberto José Silveira Honorato, por não se ter configurado dolo ou erro grosseiro em sua conduta, nos termos do art. 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB); 9.2. determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 022.658/2025-4 , a fim de acompanhar a adequação dos termos da extinção antecipada da concessão e os recentes desdobramentos administrativos formalizados pela Portaria Anac 18.266, de 15 de novembro de 2025, que instituiu Comissão de Autocomposição, suspendendo temporariamente o trâmite da caducidade, com fundamento no art. 36, caput, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), à Secretaria Nacional de Aviação Civil, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Concessionária Aeroportos Brasil - Viracopos S.A. (ABV).